Tribunal: TJSP
Processo: 1500079-58.2021.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO COM ABUSO DE CONFIANÇA – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Absolvição – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras da vítima e testemunha – bem demonstrada, igualmente, a qualificadora do abuso de confiança – Pena – Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal – descabimento – Circunstâncias que requerem o apenamento mais rigoroso –

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO COM ABUSO DE CONFIANÇA – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Absolvição – Impossibilidade – Firmes e seguras palavras da vítima e testemunha – bem demonstrada, igualmente, a qualificadora do abuso de confiança – Pena – Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal – descabimento – Circunstâncias que requerem o apenamento mais rigoroso – pena diminuída na segunda fase pela confissão e tornada definitiva – regime aberto fixado – pena substituída – inviável diminuição da multa ou da prestação pecuniária – Indenização mínima fixada - Recurso defensivo desprovido.